Tribunal: STF
Processo: ADI 3781
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E INTERESSE SOCIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do STF que julgou parcialmente prejudicado o objeto e declarou a inconstitucionalidade dos arts. 172, § 1º, “a”, “c” e “d”; e § 2º, II, “a”, “b” e “c”, da Lei n. 12.342/1994 do Estado do Ceará.



    2. As normas impugnadas dispunham sobre a fixação de condições para a promoção por antiguidade de magistrados. Razões de decidir fundadas em precedentes, incluída a ADI 4.462.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há razões de segurança jurídica e excepcional interesse social que justifiquem a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a fim de preservar os atos praticados sob a vigência da norma declarada inconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do Supremo reconhece que a modulação se justifica para evitar a desestabilização de situações jurídicas consolidadas ao longo de décadas de vigência da norma declarada inconstitucional, em observância aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva.



    5. A aplicação do instituto da modulação dos efeitos na espécie harmoniza o princípio da nulidade da norma inconstitucional com os valores constitucionais que protegem a estabilidade das relações jurídicas, além de evitar prejuízos ao funcionamento do Poder Judiciário do Estado do Ceará.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração providos, em parte, para modular os efeitos da decisão e fixar, como marco temporal do início da produção dos seus efeitos, a data de publicação da ata de julgamento do mérito desta ação, resguardando-se os atos e as situações até então praticados.